Tribunal: TJMT
Processo: 1005921-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005921-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GUILHERME AGUIAR ALMEIDA - CPF: 078.028.901-36 (ADVOGADO), LUAN RODRIGUES GONCALVES - CPF: 093.413.791-99 (AGRAVANTE), RAFAEL SOUZA GONDIM - CPF: 037.426.651-46 (ADVOGADO), AMIGO MT PROVEDOR DE SERVICOS DE INTERNET LTDA - CNPJ: 44.477.648/0028-49 (AGRAVADO), CAMILLA RIMI LUCAS - CPF: 035.180.421-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Direito Processual Civil – Agravo de Instrumento – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Tutela de Urgência – Alegação de contratação fraudulenta de serviço – Necessidade de dilação probatória – Não preenchidos os requisitos do artigo 300, do CPC –
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1- Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência
para impedir a inscrição do nome do Recorrente em órgãos de proteção ao crédito e suspender cobranças referentes à contrato supostamente firmado mediante fraude por terceiros, com uso indevido de seus dados pessoais.

II. Questão em discussão

2-
A questão em discussão consiste em saber se foram preenchidos os requisitos legais, quais sejam: a probabilidade do direito e perigo de dano, para concessão da tutela de urgência, com fundamento na alegação de contratação fraudulenta de serviço de internet em nome do Recorrente.

III. Razões de decidir

3-
A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante dos requisitos estabelecidos no artigo 300 do CPC, a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4- Os elementos apresentados, como o boletim de ocorrência e registro de ligações, não constituem prova inequívoca de fraude, sendo necessária a produção de provas em fase posterior.
5- Diante da falta de comprovação documental de ameaça iminente de negativação do nome do Recorrente, não se verifica o perigo de dano imediato que justifique a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A concessão de tutela de urgência exige prova suficiente da probabilidade do direito e do perigo de dano, o que não se verifica quando a alegação de fraude na contratação carece de elementos incontestes. 2. A inexistência de comprovação de iminente negativação impede o reconhecimento do risco de dano necessário à concessão da medida."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, artigo 300.

Jurisprudência relevante citada:
T
JMT, AI no 1015331-90.2021.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 23/03/2022; TJMT, AI no 1007423-79.2021.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 28/07/2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1005921-66.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Luan Rodrigues Gonçalves
em virtude de decisão proferida pela Juíza da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Danos Morais n. 1003112-77.2025.8.11.0041, ajuizada em face de
Amigo MT Provedor de Serviços de Internet Ltda.

A Juíza indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, que visa impedir a negativação do nome do Recorrente e a suspender a cobrança efetivada pela Recorrida.

Nas razões recursais, o
Agravante aduz que há risco de inclusão indevida de seu nome nos cadastros restritivos de crédito e que há elementos suficientes para demonstrar a fraude, a exemplo do Boletim de Ocorrência e gravações da conversa com a
E
mpresa
Recorrida
, nas quais
é pos
sível constatar a insistência
das ligações
.

Desse modo,
pugna

pel
a concessão da tutela recursal para suspender as
cobranças
e
obstar
a inclusão de seu nome nos
Órgão de Proteção ao Crédito (SPC/SERASA)
, sob pena de multa diária.

O pedido liminar foi indeferido (Id.
182918510
).

Sem contraminuta.

É o r
elatóri
o.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos principais que
Luan Rodrigues Gonçalves
ajuizou Ação de Declaração de Inexistência de Relação Jurídica c/c Danos Morais em desfavor da empresa
Amigo MT Provedor de Serviços de Internet Ltda.

O Recorrente sustentou, na petição inicial, que foi surpreendido por chamadas insistentes e invasivas de cobrança, provenientes de números estranhos, inclusive de outros Estados.

Durante uma dessas ligações, aduziu que foi tratado com descortesia por atendente da Recorrida, ao se recusar a confirmar seus dados pessoais, uma vez que afirmava desconhecer a origem da dívida.

Afirmou que, em busca de esclarecimentos, compareceu à empresa Recorrida, ocasião em que lhe foram informados os nomes de Adriano Ferreira Gomes e Amanda Esthefanny Lourenço Nunes Gomes como Contratantes, em seu nome, do plano de internet objeto da controvérsia.

Diante da suspeita de fraude, alegou que registrou Boletim de Ocorrência n. 2025.12907, na 1a Delegacia de Polícia de Cuiabá-MT.

Sustentou que a Recorrida permitiu a contratação do serviço mediante o uso indevido de seus dados, sem verificar a autenticidade dos documentos ou sua anuência, o que configura falha na prestação do serviço.

Diante desses argumentos, requereu a concessão da tutela de urgência para impedir a inclusão de seu nome nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/SERASA) durante o trâmite do processo e a suspensão de qualquer cobrança, evitando prejuízos irreparáveis à sua reputação e crédito.

O Juiz
a quo
indeferiu o pedido formulado pelo Recorrente, sob o fundamento de que não foram comprovados os requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano, além de entender que a controvérsia exige dilação probatória.

Pois bem.

É sabido que para a concessão da tutela provisória de urgência, o artigo 300 do Código de Processo Civil exige-se a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, inobstante o Agravante tenha apresentado documentos como boletim de ocorrência e registro de ligação com o representante da Empresa, não vislumbro, neste momento processual, prova inequívoca capaz de afastar a necessidade da dilação probatória.

Ou seja, para aferir com veracidade a análise das circunstâncias da contratação, a origem da dívida e a eventual responsabilidade da Empresa, de modo que torna prematuro qualquer juízo de certeza sobre a alegada fraude.

Dessa forma, a afirmação de que terceiros utilizaram de seus dados, desacompanhada de elementos incontestes quanto à inexistência do vínculo, não caracteriza, por ora, falha na prestação de serviço por parte da Recorrida.

Além disso, não há nos autos qualquer comprovação de que o nome do Agravante esteja prestes a ser negativado. Com efeito, inexiste notificação de inclusão em Órgão de Proteção ao Crédito ou mesmo documento que demonstre faturas vencidas e não pagas. A alegação de risco iminente, sem respaldo documental que a sustente de forma clara, impede a caracterização do perigo de dano necessário à concessão da medida.

Portanto, a decisão recorrida deve ser mantida.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA E DA TUTELA DE URGÊNCIA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA –
PRETENDIDA BAIXA DA INSCRIÇÃO EM
ÓRGÃOS
DE
PROTEÇÃO
AO
CRÉDITO
– IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO DE DANO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A justiça gratuita somente será concedida àquele que demonstrar a impossibilidade de custear as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, o que não foi comprovado pelo Agravante.
Na hipótese, há fundadas dúvidas quanto às alegações de que nunca existiu relação jurídica entre as partes, sendo necessária a dilação probatória para melhor esclarecer dos fatos e constatar se a dívida é mesmo indevida, em especial porque o Agravante ajuizou a demanda depois de 09 (nove) meses da data do evento danoso, o que fragiliza o perigo de dano e impede a concessão da medida liminar.
(N.U 1015331-90.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022) (sem grifo no original)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – INADIMPLEMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA – REQUISITOS ENSEJADORES NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para que seja concedida a tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, é necessário que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, a Agravante não comprovou que os Agravados deixaram de pagar as parcelas do financiamento do veículo e nem que este ainda se encontra financiado, o que poderia ser realizado mediante extrato emitido pelo credor fiduciário, instrumento de protesto ou notificação expedida nos termos do Decreto-Lei 911/69.
Além disso, a ação não foi instruída com prova de que o nome da Agravante tenha sido inserido nos cadastros de inadimplentes dos
órgãos
de
proteção
ao
crédito
, portanto, ausentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência.
(N.U 1007423-79.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021)

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento e mantenho a decisão hostilizada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025